Tribunal: TJES
Processo: 0004632-95.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-08

Ementa:
E
menta
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCÊNDIO DOLOSO. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença
que
, nos autos de ação de indenização por danos materiais decorrentes de incêndio doloso que ocasionou a perda total de pá carregadeira de propriedade da autora. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de danos emergentes no valor de R$ 224.037,93, corrigidos pela SELIC desde o ajuizamento, e rejeitou o pedido de lucros cessantes, reconhecendo sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se são devidos lucros cessantes em razão da destruição do equipamento utilizado em contrato administrativo; (ii) estabelecer se a ausência de impugnação específica tornaria incontroversa a pretensão relativa aos lucros cessantes; (iii) determinar se houve sucumbência mínima da autora a justificar a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A condenação criminal transitada em julgado pela prática do crime de incêndio (art. 250,
caput
, do CP) impede a rediscussão, na esfera cível, da autoria e da materialidade do fato, nos termos do art. 935, do
Código Civil
.
4.
Os lucros cessantes exigem prova concreta do prejuízo efetivo, consistente na demonstração de que o lesado razoavelmente deixou de lucrar em razão direta do ato ilícito, conforme arts. 402, 403 e 944 do CC, e art. 373, I, do CPC.
5.

A autora reconhece que deslocou outro veículo de sua frota para cumprir o contrato firmado com o
ente municipal
, o que evidencia a continuidade da atividade empresarial e o cumprimento das obrigações assumidas.
6.
A simples substituição de equipamento por outro da própria frota caracteriza reorganização da capacidade produtiva, não configurando, por si só, perda de lucro indenizável.
7.

A existência de contrato administrativo e a juntada de cotação de locação de equipamento similar não comprovam redução de margem de lucro, frustração de novos contratos ou perda certa e previsível de receita.
8.
A liquidação de sentença se destina à apuração do
quantum debeatur
, não suprindo a ausência de prova do
an debeatur
quanto aos lucros cessantes.
9.
A contestação que impugna o nexo causal e a existência dos danos abrange a totalidade dos prejuízos alegados, afastando a incidência do art. 374,
inciso
III, do CPC.
10.
A rejeição integral do pedido de lucros cessantes, parcela economicamente relevante da demanda, afasta a caracterização de sucumbência mínima e autoriza a distribuição proporcional das despesas e honorários, nos termos do art. 86, do CPC, em consonância com a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
1
.
Recurso
des
provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402, 403, 935 e 944; CP, art. 250,
caput;
CPC, arts. 86, 373, I, 374, III, e 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJMS, AC 0107392-79.2006.8.12.0001, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 28/01/2026; TJRS, AC 5000331-91.2019.8.21.0058, Relª Desª Dulce Ana Gomes Oppitz, j. 21/11/2025; TJRS, AC 5000568-74.2018.8.21.5001, Rel. Des. José Vinícius Andrade Jappur, j. 27/10/2025; TJSP, AC 1015574-81.2023.8.26.0344, Rel. Des. Dimitrios Zarvos Varellis, j. 22/12/2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.771.794/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01/07/2019; STJ, AREsp 2.764.812/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07/10/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004632-95.2015.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IDEAL ENGENHARIA LTDA
APELADO: MARIO SCHUNK JUNIOR
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o presente recurso de apelação interposto pela
IDEAL ENGENHARIA LTDA.
, busca a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana (ID 18208355 e ID 18208367), nos autos da ação de indenização por danos materiais decorrentes de incêndio doloso provocado por
MÁRIO SCHUNK JÚNIOR
, em 12 de maio de 2015, que resultou na perda total de uma pá carregadeira de propriedade da sociedade empresária apelante.

A narrativa fática inicial já apontava para a autoria dolosa do apelado, circunstância esta que foi confirmada na esfera criminal, por meio da Ação Penal nº 0003686-26.2015.8.08.0050, já transitada em julgado. Naqueles autos, restou provado que o então réu agiu com dolo ao atear fogo no equipamento, expondo a perigo a vida dos presentes e destruindo patrimônio alheio, conduta pela qual foi condenado pela prática do crime de incêndio, tipificado no art. 250,
caput
, do Código Penal.

De igual modo, ao analisar a questão da responsabilidade civil, a r. sentença aplicou corretamente o disposto no art. 935, do Código Civil, que estabelece a independência entre as esferas cível e criminal, mas veda o questionamento sobre a existência do fato ou sua autoria quando tais questões já tiverem sido decididas no juízo criminal, inexistindo qualquer margem para rediscutir, no âmbito desta ação indenizatória, a ocorrência do incêndio ou a sua imputação ao apelado, elementos que foram solidamente estabelecidos na instância penal.

Destarte, em relação aos danos emergentes, a sentença condenou o apelado ao pagamento da quantia de R$ 224.037,93 (duzentos e vinte e quatro mil, trinta e sete reais e noventa e três centavos), a ser atualizada pela taxa SELIC a partir do ajuizamento da demanda, ocorrido em 02 de julho de 2015. Esse valor corresponde à diferença entre a quantia paga pela apelante pelo veículo à época da aquisição e o seu valor de mercado, considerando os juros decorrentes do contrato de financiamento, conforme detalhadamente exposto na peça exordial.

Entretanto, a irresignação principal deste recurso reside na negativa de provimento ao seu pedido de indenização por lucros cessantes. A sentença de primeiro grau, ao examinar essa parcela da pretensão autoral, verificou que a apelante não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca e concreta, a quantia que efetivamente deixou de auferir, ao enfatizar que a indenização por lucros cessantes exige prova segura e cabal do prejuízo, refutando a mera alegação ou a presunção de perda de receita. Confira-se:

“No caso dos autos, a parte autora afirma que teve que utilizar outro veículo para cumprir os termos do contrato existente junto à Prefeitura de Viana, o que enseja a sua indenização a título de lucros cessantes.

Sucede que a Requerente logrou êxito em continuar realizando a sua atividade, utilizando outro veículo de sua propriedade, ou seja, não deixou de auferir qualquer lucro, motivo pelo qual, a meu ver, é incabível o recebimento de indenização a título de lucros cessantes.

Assim, a parcial procedência da presente é medida que se impõe”.

Pois bem. Neste contexto, a recorrente sustenta que, na data do incêndio, estava sob contrato público com o Município de Viana, que previa a alocação da pá carregadeira sinistrada como parte do escopo contratual. Adicionalmente, argumenta que atua exclusivamente no segmento de obras civis de terraplanagem onde o equipamento é essencial às suas atividades, visando dar consecução ao seu escopo social.

Para corroborar sua tese, faz referência à ordem de reinício das obras emitida pelo Município de Viana em 20/03/2015 (fl. 213), ao contrato público firmado com a municipalidade (fls. 173 a 204), além de uma cotação de locação de equipamento similar (fl. 215). Afirma, ainda, que a perda de capacidade operacional é indene de dúvidas e que o prejuízo financeiro perdura até os dias atuais, já que o equipamento foi inutilizado definitivamente.

Contudo, a controvérsia sobre os lucros cessantes não se resolve pela mera existência de um contrato ou pela cotação de aluguel de equipamento similar, na medida em que a essência do dano material, em tal modalidade, reside naquilo que o lesado razoavelmente deixou de lucrar em razão direta e imediata do ato ilícito.

In casu
, a apelante desde a petição inicial reconheceu que “necessitou deslocar um outro veículo de sua propriedade para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Viana, sob o risco de descumprir o contrato firmado”.

Ou seja, muito embora “
o fato de a apelante possuir outros veículos para a realização de atividades não prejudica o seu direito à reparação pelos lucros cessantes
”, certo é que a empresa não paralisou suas atividades ou deixou de cumprir suas obrigações contratuais com o Poder Público. Ao contrário, logrou êxito em continuar prestando os serviços à Prefeitura de Viana, utilizando-se de outro veículo de sua frota.

Nessa perspectiva, a simples troca de um equipamento por outro da própria frota, para a continuidade de um contrato já existente não configura, por si só, uma “perda de lucro”, mas sim uma reorganização da capacidade produtiva da empresa.

Assim, para que os lucros cessantes fossem devidos, a apelante deveria ter demonstrado, de modo concreto, que a substituição do equipamento implicou em um custo adicional que reduziu sua margem de lucro, ou que a indisponibilidade do trator incendiado a impediu de assumir outros contratos ou de auferir lucros que, de outra forma, seriam certos e previsíveis, o que não ocorreu no caso em comento.

Em idêntica orientação:

(...). III)
Inviável a condenação ao pagamento de lucros cessantes quando o alegado prejuízo futuro se funda em estimativas, projeções e presunções, desacompanhadas de prova objetiva de contratos frustrados ou de efetiva perda de ganhos, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça
. IV) A simples alegação de abalo à imagem comercial, desacompanhada de demonstração concreta de lesão extrapatrimonial, não autoriza a indenização por danos morais. V) Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora improvido. (TJMS; AC 0107392-79.2006.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 28/01/2026; Pág. 128).

(...). 5.
Os lucros cessantes não foram comprovados, pois a autora, empresa detentora de frota de caminhões, não demonstrou que a demanda de fretes superava sua capacidade operacional ou que os demais veículos estavam integralmente ocupados durante o período de paralisação. 6. Os relatórios de viagem juntados aos autos não são suficientes para comprovar o reflexo da falta do veículo sinistrado no resultado financeiro global da empresa após a ocorrência do acidente.
lV. Dispositivo:recurso parcialmente provido. (TJRS; AC 5000331-91.2019.8.21.0058; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Dulce Ana Gomes Oppitz; Julg. 21/11/2025; DJERS 24/11/2025).

(...). Tese de julgamento: 1.
Os lucros cessantes não podem ser presumidos, exigindo-se prova concreta de que o proprietário do veículo efetivamente deixou de auferir renda durante o período em que ficou privado de seu uso.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402, 403, 944; CPC, art. 373, inc. I. Jurisprudência relevante citada: TJRS, apelação cível, nº 70084872548, décima segunda Câmara Cível, Rel. Cláudia Maria hardt, j. 24-06-2021; TJRS, apelação cível, nº 50022706720218210016, décima segunda Câmara Cível, Rel. José vinícius andrade jappur, j. 05-02-2024; STJ, RESP nº 1.864.633-RS - tema n.º 1.059. (TJRS; AC 5000568-74.2018.8.21.5001; Porto Alegre; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Vinícius Andrade Jappur; Julg. 27/10/2025; DJERS 28/10/2025).

(...). III. Razões de decidir: 3.
As autoras não comprovaram ser o veículo sinistrado o único de sua frota e que, em razão da impossibilidade de utilizá-lo, teriam rejeitado contratos de transporte, pois os documentos de 479/480 são insuficientes para comprovar a efetiva cessação de atividades no período alegado em inicial. 4. Não há prova de que o empregado tenha deixado de exercer suas funções em outro veículo da frota durante o período de conserto.
5. Eventual pagamento de salário durante o reparo do veículo decorre do risco da atividade, não constituindo dano indenizável. 6. Não procede a alegada ausência de impugnação específica das requeridas quanto à expectativa de receita, porque as rés impugnaram expressamente todos os pedidos formulados na inicial. lV. Dispositivo e tese: 8. Recurso improvido. Dispositivo relevante citado: Art. 373, I, do código de processo civil. (TJSP; apelação cível 1015574-81.2023.8.26.0344; relator (a): Dimitrios zarvos varellis; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 3); foro de Marília - 5ª Vara Cível; data do julgamento: 22/12/2025; data de registro: 22/12/2025) (TJSP; AC 1015574-81.2023.8.26.0344; Marília; Turma IV Direito Privado 3; Rel. Des. Dimitrios Zarvos Varellis; Julg. 22/12/2025).

Nesse viés, a despeito de os precedentes jurisprudenciais citados pela apelante em suas razões recursais versarem sobre lucros cessantes em casos de paralisação de veículos, no presente caso, a apelante apenas alegou que o equipamento incendiado seria essencial às suas atividades e que deixou de auferir, durante o período contratual, a renda mensal que ele lhe gerava, sem, contudo, quantificar ou detalhar de forma segura e inequívoca a dimensão dessa perda de faturamento ou de novas oportunidades de negócio que, comprovadamente, foram frustradas.

Assim, também não deve prevalecer a alegação de que a questão poderia ser remetida à liquidação de sentença, posto que aquela fase processual supre a ausência de prova do
an debeatur
, ou seja, da própria existência do prejuízo a título de lucros cessantes, mas apenas do
quantum debeatur
, caso a existência fosse comprovada, o que não ocorreu no caso em comento.

Ademais, a alegação de que o apelado não impugnou a questão dos lucros cessantes na contestação, tornando-a incontroversa, nos termos do art. 374, inciso III, do CPC, também não se sustenta.

Isso porque, a contestação, ao pugnar pela inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos sofridos pela apelante, indiretamente abarcou a discussão sobre a totalidade dos prejuízos alegados, dentre os quais estão incluídos os danos emergentes e os lucros cessantes.

Por fim, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a apelante pleiteia a reforma da sentença, argumentando que a sua involução foi ínfima em comparação com a condenação imposta ao apelado. No ponto, alega que a sucumbência recíproca seria indevida, devendo os honorários e as custas serem arcados integralmente pelo réu.

Todavia, a decisão de primeiro grau aplicou corretamente o art. 86, do Código de Processo Civil, que preconiza a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca,
in verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

A apelante formulou dois pedidos principais na inicial, quais sejam, indenização por danos emergentes e por lucros cessantes. Conquanto tenha obtido êxito no primeiro pleito, a pretensão relativa aos lucros cessantes, conforme já analisado, foi integralmente rejeitada.

Além disso, os lucros cessantes pleiteados não representavam valor irrisório, mas, ao contrário, poderiam ser de montante considerável, equiparando-se, ou até superando, o valor dos danos materiais reconhecidos, a depender da quantificação que seria feita em liquidação de sentença, caso o pedido tivesse sido acolhido.

Desse modo, o acolhimento parcial dos pedidos, com a rejeição de uma parcela economicamente relevante da pretensão autoral, justifica plenamente a aplicação do princípio da sucumbência recíproca, tal como operado pela sentença
a quo
.

Nesse sentido:

(...). 4. “
A improcedência de parte dos pedidos autorais (compensação por danos morais) não caracteriza decaimento mínimo e justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca”. (AgInt nos EDCL no RESP 1.771.794/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 1º/7/2019, DJe de 2/8/2019).
5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser inviável a apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na demanda, para rever a proporção da sucumbência recíproca estabelecida na instância de origem, por implicar incursão no suporte fático da demanda, esbarrando no óbice da Súmula nº 7/STJ. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial da parte autora. (STJ; AREsp 2.764.812; Proc. 2024/0378846-1; GO; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 07/10/2025; DJE 10/12/2025).

(...). (VI)
S
ucumbência. Inviável o acolhimento do pedido da ré para aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, ao argumento de sucumbência mínima. Reconhecimento de sucumbência recíproca. Partes que foram simultaneamente vencedoras e vencidas, impondo-se a divisão proporcional das custas e dos honorários advocatícios
. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença modificada a fim de incluir na condenação a depreciação econômica dos bens e os lucros cessantes pleiteados, a serem apurados em fase de liquidação, bem como para modificar os consectários legais. (TJPR; ApCiv 0020559-20.2024.8.16.0194; Curitiba; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Alexandre Kozechen; Julg. 16/10/2025; DJPR 20/10/2025).

Assim, a divisão
pro rata
das custas processuais e a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2°, do CPC, encontram-se em perfeita harmonia com a legislação processual e com a orientação jurisprudencial sobre o tema, nada havendo para ser modificado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.